Tribunal: TJBA
Processo: 8007506-72.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007506-72.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GICELIA DE JESUS RIBEIRO

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TEMAS 27 E 28 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PERMITIDA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA CONFIGURADA. TEMA 972 DO STJ. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas em contrato de empréstimo consignado. A apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios aplicados e a ocorrência de venda casada na contratação de seguro de proteção financeira.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: a) verificar se a taxa de juros remuneratórios aplicada ultrapassa abusivamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN); b) identificar a configuração de venda casada no seguro prestamista integrado ao contrato; c) definir a modalidade de repetição do indébito.

III. Razões de decidir

Segundo a orientação firmada nos
Temas 27 e 28 do STJ
, os juros remuneratórios podem ser revisados quando demonstrada cabalmente a abusividade em relação à taxa média de mercado. No caso, a taxa cobrada de
1,45% ao mês
está praticamente idêntica à média do BACEN para a época (fevereiro de 2020), que era de
1,44% ao mês
, não autorizando a sua limitação, pois não ultrapassa o limite de uma vez e meia a média de mercado. A capitalização de juros também é regular, pois há previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A contratação de seguro de proteção financeira (Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.) inserida no fluxo de financiamento, sem demonstração de que a consumidora teve a liberdade de escolha de outra seguradora, configura venda casada, prática proibida pelo
artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
e objeto do
Tema 972 do STJ
.

A repetição do indébito referente ao seguro deve ocorrer na forma simples, diante da ausência de má-fé comprovada na fase de contratação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios contratada que não excede significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não é abusiva. 2. Configura venda casada a imposição de seguro de proteção financeira no contrato bancário sem que seja dada ao consumidor a livre escolha da seguradora, cabendo a restituição simples dos valores.

Referências:
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.061.530/RS (Temas 27 e 28). Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Segunda Seção. Julgado em 22/10/2008. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 973.827/RS. Relatora para Acórdão: Ministra Maria Isabel Gallotti. Segunda Seção. Julgado em 24/09/2012. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.639.320/SP (Tema 972). Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Segunda Seção. Julgado em 12/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de número
8007506-72.2021.8.05.0022
, em que figuram como apelante
GICELIA DE JESUS RIBEIRO
e como apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.